Tribunal: STF
Processo: RHC 258018
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.701/MG.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que o juiz de primeira instância é incompetente para julgar a ação penal, por afronta à Constituição. Sustenta a suspeição do magistrado por abuso de autoridade, motivação pessoal e desobediência a decisões do STF e CNJ. Aponta nulidades processuais por inobservância do rito legal, cerceamento de defesa e negativa de sustentação oral. Argumenta que o paciente sofreu tortura e tratamento degradante, com violação de garantias constitucionais e legais



    3. Requer:



    “a) Seja “conhecido e apreciado” por esta Suprema Corte, a presente peça Defensiva, em todos os seus pontos e matérias jurídicas suscitadas, pelo paciente, para ver “Declarada” a NULIDADE das Decisões, por OMISSÃO do Julgador “a quo” em manifestar sobre (TODAS) as questões de Ordem trazidas a Baila;



    b) Seja liminarmente “Declarada” a SUSPEIÇÃO do Juiz Coator, para que produza efeitos legais, conforme entendimento da Jurisprudência; 



    “...a suspeição de Juiz, gera efeitos em todos os processos envolvendo as partes” (STJ - Min. Nancy Andrighi) 



    c) Seja “Declarada” a NULIDADE do Feito (5001309 – 23 2025 8 13 0271), quer seja pela INOBSERVANCIA do rito determinado pelo Ordenamento quer seja pelo CERCEAMENTO DE DEFESA da “vitima”; quer seja pelas TORTURAS sofridas pelo paciente, quer seja, quer seja pelos ABUSOS do Juiz Coator; d) Seja liminarmente “Reconhecido” por esta Suprema Corte, as “desobediências” das Ordens Judiciais (e de DETERMINAÇÕES do Conselho Nacional de Justiça...) por parte do Juiz de Direito, ora Recorrido, para promoção do que for de direito, vez que, o Tribunal anterior, RECUSOU a faze – lo Requer (digo, INSISTE...) ainda, que seja “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para manifestação acerca dos fatos, e promover o que DETERMINA o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94, sob pena de responsabilidade 



    Requer ainda, que seja “Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (Recurso, contra os Atos do Juiz de Direito...), junto aos Autos 0008772 – 49 2018 2 00 0000; 



    Seja “observado” os termos do Art. 6º da Resolução 414 / 2021, e da Orientação 123 / 2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e principalmente o disposto no Decreto 678 / 92 (que “promulgou” a Convenção Interamericana de Direitos Humanos...), elevado `condição de GARANTIA Constitucional, conforme Art. 5º, §2º e 3º da CF / 88, vez que o caso em apreço, envolve TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, então Coator, e ora Recorrido; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, ora Recorrido, junto aos Autos: P – 725 – 21;



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, então Coator, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Por fim, protesta pelas prioridades (Processuais...) DETERMINADAS pelo Art. 9º, VII da Lei 13146 / 15, e pelo Art. 12, IV da Resolução 401 / 2021 do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição em decorrência dessas TORTURAS então sofridas, comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, então Recorrido;”



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. As questões suscitadas no presente recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de análise pelas instâncias antecedentes. O colegiado do STJ limitou-se a ratificar a decisão do Ministro Relator, que, sem examinar o mérito da controvérsia, indeferiu liminarmente o habeas corpus, consignando a deficiência de instrução por ausência de documento essencial.



    5. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator